Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-84.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012255-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIZES RIBEIRO DE BARROS - CPF: 406.533.231-15 (RECORRENTE), ANDERSON VINICIUS SAMPAIO DE BARROS - CPF: 055.486.291-31 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1012255-84.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maizes Ribeiro de Barros

Recorrido(s):

Altx Assessoria em Negociações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%, pagando à assessoria financeira o montante de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais); contudo afirma que foi atraída por propaganda enganosa de redução de dívidas, serviço que acabou não sendo prestado mesmo após o pagamento; obtendo más orientações da reclamada.

2. Em contrapartida, a reclamada, sustenta que a finalidade era obter a redução de seu financiamento junto ao banco terceiro e que a Reclamante tinha total ciência de que a prestação era de meio e não de resultado e que levaria tempo para chegar no valor prometido, ainda não findado; que não houve promessa enganosa, confundindo-se o Reclamante quanto ao valores e expectativas do serviço.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em análise do contrato de ID. 112486552, firmado em 18/01/2022, extrai-se que a finalidade da prestação era a de obter negociação de dívida bancária do Reclamante junto a banco terceiro, cobrando o Reclamado por este serviço o valor total de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), divididos em 10 (dez) parcelas, conforme cláusula oitava do respectivo instrumento, havendo previsão de acréscimos estipulados apenas em caso de superação da expectativa inicial firmada. No mesmo instrumento, a Reclamante expressamente ratificou de maneira indene de dúvidas, por meio de cláusulas de leitura clara, com cores destacadas e negritadas, que tinha plena ciência dos serviços serem prestados. Ato contínuo, verifica-se que, a Reclamante suspendeu o pagamento dos financiamentos e da prestação de serviço com o intento de desistir do negócio jurídico firmado, motivado pela alegação de que a contraparte não realizou a prestação de serviço contratada. De outro lado, o que se observa do conjunto probatório e da previsão contratual (cláusula segunda), é que estes estavam sendo efetuados, ainda vigentes para seu alcance. Inclusive, da cláusula 14ª do referido contrato, tem-se a seguinte disposição: “CLÁUSULA 14ª: A presente contratação ‘é de meio’ obrigando o CONTRATADO a trabalhar para obter um resultado favorável ao CONTRATANTE, mesmo que o resultado favorável não seja uma OBRIGAÇÃO”.

Por outro lado, a Reclamada comprova a realização de negociações mediante documento colacionado nos autos de ID’s. 118938127 a 118941173. Portanto, prevendo o contrato o cumprimento de obrigação de meio, vez que a Reclamada assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo efetivamente tal intermediação, ainda que esta não tenha sido por eles concluída, não há que se falar em inadimplemento contratual
.”.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE MEIO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação busca a diminuição da dívida junto a instituição bancária pelo prazo necessário para se chegar a um montante aceito pela contratante. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a autora ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado “indeterminado” para a realização de uma possível negociação.

7. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. Sendo inclusive a jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%.

2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “É incontroverso nos autos a existência a celebração de contrato de assessoria e consultoria financeira visando redução de saldo devedor de financiamento veicular e que, o reclamante efetuou o pagamento do preço cobrado (id. 103382507 e 103382508). Contudo, mediante análise do contrato constato que foi estabelecido o prazo médio de negociação para a redução da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1º). Em que pese o de 2022 e que a ação foi proposta antes mesmo do prazo mínimo para as tratativas de negociação com o banco financiador do veículo, não constato justo motivo para a rescisão do contrato em tela, já que ainda há prazo para o efetivo cumprimento com o alcance do desconto prometido. Portanto, tratando-se de desistência imotivada por iniciativa da parte reclamante, não constato abusividade na cobrança de multa contratual para a rescisão do contrato, prevista na cláusula sexta, correspondente a 20% dos honorários iniciais, a qual não se configura como abusiva. Destaco que o contrato é singelo e indene de dúvidas, por meio de cláusulas de leitura clara, de modo que o reclamante tinha plena ciência dos serviços a ser prestados bem como dos riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar.”.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE RISCO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação resultaria na diminuição da dívida junto a instituição bancária no percentual de 50% em um período de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses, todavia, o reclamante solicitou a rescisão antecipada. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que o autor ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado para a realização de uma possível negociação.

7. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1035663-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Revogo os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência (ID. 112493376). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023